Tribunal: STF
Processo: HC 257649
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE NA ABORDAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELITO DE MERA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A alegação de ilegalidade na atuação dos guardas municipais já foi analisada e afastada em julgamento anterior, inexistindo nulidade ou ilicitude das provas. 3. Além disso, nos termos do Tema 656 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, é constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive de policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública e excluída a atividade de polícia judiciária. 4. Não se vislumbra abuso de autoridade na abordagem policial quando as circunstâncias narradas apontam que os agentes teriam feito uso da força na medida necessária ao contexto narrado. 5. O afastamento de tal conclusão demandaria aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência incabível na presente via. 6. A consulta ao boletim de ocorrência em audiência por testemunha não enseja nulidade, uma vez que é admitida breve leitura a apontamentos (art. 204, parágrafo único, do CPP). 7. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta, dispensando dolo específico, estando a condenação lastreada em elementos idôneos e sob o crivo do contraditório. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC.04)



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do art. 14 da Lei 10.826/2003.



    Sustenta-se, em síntese, que a condenação restou baseada em: a) “abordagem e prisão em flagrante realizadas por Guardas Municipais em rodovia estadual, atividade vedada pelo Tema 1045 da Repercussão Geral”; b) “apreensão de arma de fogo em flagrante violação da cadeia de custódia”; c) “utilização de provas ilícitas e derivadas de atuação abusiva, inclusive com disparo de arma de fogo contra o Paciente”.



    À vista disso, busca-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, requer a anulação da condenação.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Quanto à alegação de que não houve observância da cadeia de custódia após a apreensão da arma de fogo, verifico que a matéria não foi analisada por nenhuma das instâncias antecedentes. Assim, o conhecimento originário por esta Suprema Corte resultaria em supressão de instância.



    Ademais, o Tema 1045 da repercussão geral, mencionado pelo impetrante na inicial, não se relaciona com a atuação da Guarda Municipal, e sim com “a controvérsia relativa à aferição, para efeito de cobrança de foro, laudêmio ou taxa de ocupação após a EC nº 46/05, dos elementos hábeis a corroborar a prévia existência de justo título de propriedade por parte da União das terras localizadas na gleba Rio Anil, situada na ilha Upaon-açu (ilha de São Luís - Maranhão)”, sobre a qual o STF entendeu não haver repercussão geral.



    Em verdade, como bem pontuou o STJ e diversamente do que afirma o paciente, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 608.588/SP (Tema 656 da repercussão geral), de relatoria do Min. Luiz Fux, assentou ser “constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional”.



    Por fim, não observo a existência de indícios de atuação abusiva pelos guardas municipais que atuaram no flagrante, porquanto, conforme salientou a Corte local, “a atuação dos guardas civis se deu de forma regular, na medida em que procederam à abordagem do réu após terem recebido informações no sentido de que ele estava conduzindo veículo automotor alterado e em poder de arma de fogo. Quando da aproximação dos agentes públicos, ele passou a mexer na arma, o que ensejou o disparo do agente público” (eDOC.03, p. 249).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente